Tribunal: TJMT
Processo: 1026153-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026153-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANANDA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 014.908.281-92 (ADVOGADO), FILIPE SILVA CAMPOS - CPF: 020.671.171-90 (EMBARGANTE), BRECHO VALENTTINAS LTDA - CNPJ: 49.380.814/0001-98 (EMBARGADO), LOGGI TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 18.277.493/0001-77 (EMBARGADO), LARISSA SINI VITIELLO - CPF: 408.903.588-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO BEM E DA RESPONSABILIDADE DAS RÉS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferiu os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) se os documentos apresentados são suficientes para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC;

(ii) se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, notadamente quanto à demonstração da posse do bem e da responsabilidade pela falha na entrega;

(iii) se os embargos de declaração opostos à decisão monocrática perderam objeto após o julgamento colegiado do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante juntou contrato, ficha financeira, CTPS digital, publicação oficial de desligamento e declaração de isenção de imposto de renda, que comprovam recente cessação de vínculo profissional e percepção de renda reduzida.

4. Os documentos apresentados são suficientes para a concessão da gratuidade de justiça, sendo descabida a exigência de demonstração de despesas relevantes, sob pena de restrição ao acesso à justiça.

5. A concessão da tutela provisória requer demonstração de probabilidade do direito e risco de dano. Não há prova da posse atual do produto pelas rés nem atribuição clara de responsabilidade pelo extravio.

6. A existência de versões divergentes quanto ao destino do bem e a ausência de resposta por parte de uma das rés revelam a necessidade de instrução probatória.

7. A medida pretendida é satisfativa e apresenta risco de irreversibilidade, o que justifica o indeferimento da tutela antecipada.

8. Os embargos de declaração perderam objeto, pois os pontos neles abordados foram examinados no mérito do julgamento colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para conceder o benefício da gratuidade de justiça.

10. Mantida a decisão recorrida quanto à tutela provisória de urgência.
11. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento:
“1. Documentos que demonstram vínculo laboral encerrado, baixa remuneração e ausência de renda atual são suficientes para presumir a hipossuficiência nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Não demonstrada a posse atual do bem pelas rés ou sua responsabilidade direta pelo extravio, é incabível a concessão de tutela provisória de natureza satisfativa. 3. Perde objeto o embargo de declaração quando a matéria nele suscitada é analisada no julgamento colegiado do agravo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Filipe Silva Campos
contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (no 1062017-75.2025.8.11.0041), indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e de tutela provisória de urgência.

Na origem, o agravante postula a condenação das empresas rés à entrega de um casaco da marca Wilson, adquirido pelo valor de R$ 290,00, ou, alternativamente, à restituição da quantia paga, bem como ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Alega que o referido item possui valor afetivo inestimável por integrar sua coleção pessoal e que, após a frustração das tentativas extrajudiciais de resolução do conflito, buscou compelir as rés à entrega do bem ou à apresentação de documentos que esclarecessem seu paradeiro.

A decisão agravada consignou a ausência de prova inequívoca da posse atual do bem pelas demandadas, além da inexistência de elementos robustos que demonstrassem sua responsabilidade direta pela perda do produto, notadamente em razão da extinção da plataforma intermediadora Kangu.

Em suas razões de agravo, o recorrente alega, em primeiro lugar, que Filipe Silva Campos se encontra desempregado, sem direito ao seguro-desemprego, e que sua última remuneração integral, no valor de R$ 3.250,00, foi percebida em março de 2025, na qualidade de residente técnico vinculado ao Estado de Mato Grosso.

Afirma que em abril de 2025, teria recebido apenas R$ 1.210,02, incluindo o vale-transporte e que tais elementos estariam comprovados por contrato, ficha financeira, CTPS digital e publicação de desligamento no Diário Oficial do Estado, além da declaração de isenção do imposto de renda.

Defende que tais elementos, aliados à presunção relativa prevista no § 3o do art. 99 do CPC, seriam suficientes à concessão da gratuidade judiciária, contrariando a fundamentação adotada na decisão impugnada.

Em relação à tutela provisória, afirma que adquiriu um casaco que jamais lhe foi entregue. O agravado,
Brechó Valenttinas
, teria informado que agravada,
transportadora Loggi
não localizou o endereço, tampouco devolveu o produto, o qual teria sido direcionado ao setor de “achados e perdidos” da Loggi e que a plataforma Kangu, extinta, teria atribuído à Loggi a apropriação do bem, não tendo sido possível contatá-la para confirmação da informação.

Assim, requereu ao juízo de origem a oitiva das rés no prazo de cinco dias, com vistas à elucidação da controvérsia quanto à localização do produto, e, na sequência, a sua entrega compulsória em dez dias.

Aduz que a negativa da tutela liminar teria ignorado justamente essa estratégia processual de esclarecimento prévio, frustrando a efetividade da prestação jurisdicional.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para: (i) deferir o benefício da gratuidade judiciária; e (ii) determinar que o juízo de origem intime as rés para se manifestarem sobre a localização do bem no prazo de cinco dias, antes da análise da tutela de urgência.

Em decisão de id. 304965355 foi indeferida a liminar recursal, ensejando a oposição de embargos de declaração nos quais o agravante/embargante alega omissão relevante em dois pontos: (i) à análise do pedido de gratuidade de justiça, indeferido na origem e reiterado no agravo; e (ii) ao requerimento de oitiva prévia das agravadas, por cinco dias, com a finalidade de esclarecer divergências sobre o trajeto do bem e a responsabilidade pela falha na entrega (id. 306113881).

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento pelo
Brechó Valenttinas
, que defendeu a manutenção do indeferimento da tutela, arguindo, ainda, a inexistência de responsabilidade objetiva, diante da falha atribuída exclusivamente à
transportadora Loggi Tecnologia
.

Quanto à agravada
Loggi Tecnologia Ltda
., houve efetiva intimação via eCarta, com registro de entrega em 24/08/2025, conforme documento de ID 309297853. Não houve, todavia, manifestação quanto aos embargos de declaração e nem quanto ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão versa sobre a impugnação de decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais (Processo no 1062017-75.2025.8.11.0041), indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, bem como o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante, ora recorrente.

1.Da gratuidade de justiça

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade àquele que comprovar insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a declaração firmada pela parte, salvo prova em contrário (art. 99, §3o, CPC).

No caso, o agravante instruiu o pedido com documentos idôneos que evidenciam a cessação recente de vínculo laboral com o Estado de Mato Grosso, onde atuava como residente técnico, com bolsa-auxílio de R$ 3.250,00 até março de 2025 e percepção de apenas R$ 1.210,02 no mês subsequente.

Foram juntadas ficha financeira, contrato de residência técnica, CTPS digital, publicação do desligamento no Diário Oficial e declaração de isenção de imposto de renda, elementos que corroboram a alegada situação de desemprego.

Ainda que o juízo de origem tenha indeferido o pedido por ausência de comprovação de despesas relevantes, entendo que a presunção legal de hipossuficiência, aliada aos documentos apresentados, é suficiente para autorizar a concessão do benefício. Exigir prova de encargos ou dívidas constituiria restrição desproporcional ao acesso à justiça.

Assim, impõe-se o provimento parcial do recurso para conceder a gratuidade de justiça ao agravante, com os efeitos do art. 98, §1o, do CPC.

2. Da tutela provisória

A teor do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia decorre da compra de um casaco da marca Wilson, cuja entrega não foi realizada. O
Brechó Valenttinas
atribuiu a falha à
transportadora Loggi
, que, entretanto, não se manifestou nos autos.

Conquanto seja evidente a frustração do consumidor, não se vislumbra, neste momento, probabilidade do direito alegado, pois não há prova da atual posse do bem nem atribuição inequívoca de responsabilidade às rés.

O próprio juízo da causa reconheceu divergências quanto ao trajeto da mercadoria e aos agentes envolvidos, o que reforça a necessidade de instrução probatória.

Ademais, a tutela pleiteada, entrega do produto ou apresentação compulsória de documentos logísticos, tem natureza satisfativa e apresenta risco de irreversibilidade, impondo cautela redobrada. Por isso, deve ser mantido o indeferimento da medida.

3. Dos embargos de declaração

Quanto aos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, verifico a perda superveniente de objeto. As alegações de omissão, justiça gratuita e oitiva prévia das rés, foram examinadas no mérito deste julgamento colegiado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, mantendo, no mais, a decisão recorrida, e
julgo prejudicados
os embargos de declaração interpostos contra a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025